Tribunal: TJPA
Processo: 0811025-49.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811025-49.2019.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO CARDOSO MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO – INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619, do CPP).

2 – As teses formuladas nestes embargos são idênticas aquelas já apontadas nos aclaratórios anteriores, que buscam, outra vez, rediscutir matérias já enfrentadas sem demonstrar violação a dispositivo legal.

3 – Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(Processo
EDcl no AgRg no RHC 109530/RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE HABEAS CORPUS 2019/0070485-1
Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
Publicação/Fonte
DJe 01/06/2020)

3 – Os embargos de declaração, na espécie, não podem ser conhecidos, uma vez que são incompatíveis com o rito do
writ
.

Precedentes desta Seção. (PJE 640989 e 249119)

4 – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, com efeito infringente, opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará, neste ato representado pela i. Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, tendo como embargados o v. Acórdão ID 3110571 e Antonio Cardoso Marques, que não conheceu dos primeiros aclaratórios opostos, em que se alegou omissão e obscuridade, cuja decisão foi unânime desta e. Seção de Direito Penal em julgamento virtual ocorrido entre os dias 19 e 21/05/2020.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Data venia
, não há omissão e obscuridade na decisão embargada, percebendo-se aqui o desejo de rediscutir matéria.

O c. STJ tem entendimento firmado no sentido de que “Não há omissão nos acórdãos embargados, mas mera irresignação com o entendimento firmado, o que, conforme já explicitado, não autoriza a oposição de aclaratórios. Com efeito, todas as questões trazidas pelo recorrente foram devidamente analisadas e concretamente fundamentadas. Assim, acaso não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, reitero que não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa.” (
Processo
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1316819/RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0149769-0
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Publicação/Fonte
DJe 25/06/2020)

Ressalto que este c. Tribunal decidiu que “Constata-se que esta Eg. Seção de Direito Penal já consolidou entendimento no sentido de que é incabível a oposição de Embargos de Declaração contra acórdão proferido em Habeas Corpus. Precedentes. (ED em HC 0808191-73.2019.8.14.0000, Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Publicação Fonte – ID 2524585 03/12/2019).”

Apesar disso, por amor ao debate, na decisão ora embargada todos os argumentos foram enfrentados e mesmo assim insiste o embargante no mesmo inconformismo.

Assim,
não
conheço destes aclaratórios, de acordo com o art. 620, §2º, do CPP, por inexistir omissão e obscuridade, mantendo-se
in totum
a decisão proferida na ID 3110571.

É o voto.

Belém, 18/07/2020